Tribunal: STF
Processo: ARE 1539160
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Cuida-se de embargos de declaração opostos por A.C.N.M. em face de decisão monocrática em que neguei seguimento ao recurso extraordinário em razão da ausência de ofensa direta ao texto constitucional e da incidência da Súmula 279 do STF (eDOC 346).



     Nas razões dos embargos, discorre acerca da existência de vícios na decisão, buscando manifestação acerca da “possibilidade das notas 1, 2 e 3, incluídas na resposta 40 do perguntas e respostas possuir o condão de alterar a lei de regência, dois anos após a adesão ao RERCT, bem como se essa alteração viola a confiança, cognoscibilidade, confiabilidade, previsibilidade, segurança jurídica, e aos princípios constitucionais da legalidade e irretroatividade” (eDOC 349, p. 6).



    No mesmo sentido, “requer a manifestação expressa acerca da negativa de SEGUIMENTO do recurso e a fundamentação eleita pelo E. Relator, haja vista que o artigo 932, IV, a, do CPC, diz que incumbe ao relator negar PROVIMENTO ao recurso que for contrário a SÚMULA DO STF, STJ OU DO PRÓPRIO TRIBUNAL, o que não foi o caso.” (eDOC 349, p. 5-6) 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, em nome da celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CR/88) e ante a inexistência de prejuízo, vez que não há efeitos modificativos, deixo de intimar a parte embargada para apresentação de contrarrazões. Acentuo que o princípio do contraditório exige a manifestação das partes para que não haja decisão surpresa, o que não é o caso uma vez que a decisão recorrida será mantida.



    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. No caso, não se constata a existência de qualquer desses vícios.



     Nos termos da decisão ora embargada, restou assentado eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências inviáveis em sede de recurso extraordinário.



    Nesse sentido a discussão acerca das notas 1, 2 e 3, incluídas na resposta 40 do perguntas e respostas, situa-se no âmbito probatório dos autos, razão pelo qual não houve pronunciamento na decisão ora embargada.



    De outra banda, a negativa de seguimento ao recurso extraordinário se deu com base no art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil em decorrência da aplicação da Súmula 279 do STF ao caso.



    Assim, verifica-se, na verdade, nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto o que se busca é a revisão da decisão embargada.



     Com efeito, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante.



     Desse modo, podem ser citados os seguintes julgamentos: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.082.082-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.05.2018.



     



     Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente